Tribunal: STF
Processo: Rcl 70609
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PREFEITO. CASSAÇÃO PELA CÂMARA LEGISLATIVA. NULIDADE NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À ADPF Nº 378-MC/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Robson da Silva Leonel, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 1000291-51.2022.8.26.0118, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378-MC/DF.



    2. O reclamante, prefeito do Município de Cananeia/SP, alega que o ato reclamado, ao manter a sentença de improcedência da ação ordinária por ele ajuizada com o objetivo de reconhecer a nulidade da Comissão de Investigação e Processante (CIP), instituída pela Câmara Municipal de Cananeia/SP, violou o art. 58, § 1º, da Constituição da República ao não observar a proporcionalidade partidária na formação da comissão, composta por apenas dois dos seis partidos políticos representados na Câmara municipal.



    3. Afirma que, no “julgamento da ADPF nº 378 MC, relatoria do Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que a proporcionalidade partidária é princípio fundamental na composição de comissões parlamentares, como forma de garantir o pluralismo político e a participação das minorias. Essa decisão tem efeito vinculante, devendo ser observada por todas as instâncias do Judiciário e pelos órgãos legislativos” (e-doc. 1, p. 2).



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, em consequência, os atos praticados pela Comissão de Investigação e Processante, até o julgamento final desta reclamação.



    5. No mérito, pede seja julgado procedente o pedido com a consequente cassação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecendo-se a nulidade da Comissão de Investigação e Processante, por violação ao princípio da proporcionalidade partidária.



    6. Após o ajuizamento da presente reclamação, foi protocolada a Petição nº 106.410, de 2024, na qual noticia a ocorrência de fato novo consistente na impugnação do registro de candidatura do reclamante pelo Ministério Público Eleitoral. Reitera a necessidade da concessão da medida liminar (e-doc. 9).



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    10. Deixo, assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    11. Aponta-se como paradigma a decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema na ADPF nº 378-MC/DF, ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), em desfavor da Lei nº 1.079, de 1950, a qual define os crimes de responsabilidade cometidos pelo Presidente da República ou Ministros de Estado, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, e regula o respectivo processo de julgamento. A ação tinha por objeto a interpretação conforme a Constituição da República e diversos dispositivos da lei impugnada.



    12. O julgamento da medida cautelar foi convertido em julgamento de mérito, sendo o Redator do acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, ao abrir divergência ao voto do Ministro Relator Edson Fachin. Eis a ementa (grifos originais):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PROCESSO DE IMPEACHMENT. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO RITO PREVISTO NA LEI Nº 1.079/1950. ADOÇÃO, COMO LINHA GERAL, DAS MESMAS REGRAS SEGUIDAS EM 1992. CABIMENTO DA AÇÃO E CONCESSÃO PARCIAL DE MEDIDAS CAUTELARES. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO.



    I. CABIMENTO DA ADPF E DAS MEDIDAS CAUTELARES INCIDENTAIS



    1. A presente ação tem por objeto central analisar a compatibilidade do rito de impeachment de Presidente da República previsto na Lei nº 1.079/1950 com a Constituição de 1988. A ação é cabível, mesmo se considerarmos que requer, indiretamente, a declaração de inconstitucionalidade de norma posterior à Constituição e que pretende superar omissão parcial inconstitucional. Fungibilidade das ações diretas que se prestam a viabilizar o controle de constitucionalidade abstrato e em tese. Atendimento ao requisito da subsidiariedade, tendo em vista que somente a apreciação cumulativa de tais pedidos é capaz de assegurar o amplo esclarecimento do rito do impeachment por parte do STF. 



    2. A cautelar incidental requerida diz respeito à forma de votação (secreta ou aberta) e ao tipo de candidatura (indicação pelo líder ou candidatura avulsa) dos membros da Comissão Especial na Câmara dos Deputados. A formação da referida Comissão foi questionada na inicial, ainda que sob outro prisma. Interpretação da inicial de modo a conferir maior efetividade ao pronunciamento judicial. Pedido cautelar incidental que pode ser recebido, inclusive, como aditamento à inicial. Inocorrência de violação ao princípio do juiz natural, pois a ADPF foi à livre distribuição e os pedidos da cautelar incidental são abrangidos pelos pleitos da inicial. 



    II. MÉRITO: DELIBERAÇÕES POR MAIORIA 



    1. PAPÉIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL NO PROCESSO DE IMPEACHMENT (ITENS C, G, H E I DO PEDIDO CAUTELAR):



    1.1. Apresentada denúncia contra o Presidente da República por crime de responsabilidade, compete à Câmara dos Deputados autorizar a instauração de processo (art. 51, I, da CF/1988). A Câmara exerce, assim, um juízo eminentemente político sobre os fatos narrados, que constitui condição para o prosseguimento da denúncia. Ao Senado compete, privativamente, processar e julgar o Presidente (art. 52, I), locução que abrange a realização de um juízo inicial de instauração ou não do processo, isto é, de recebimento ou não da denúncia autorizada pela Câmara.



    1.2. Há três ordens de argumentos que justificam esse entendimento. Em primeiro lugar, esta é a única interpretação possível à luz da Constituição de 1988, por qualquer enfoque que se dê: literal, histórico, lógico ou sistemático. Em segundo lugar, é a interpretação que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal em 1992, quando atuou no impeachment do então Presidente Fernando Collor de Mello, de modo que a segurança jurídica reforça a sua reiteração pela Corte na presente ADPF. E, em terceiro e último lugar, trata-se de entendimento que, mesmo não tendo sido proferido pelo STF com força vinculante e erga omnes, foi, em alguma medida, incorporado à ordem jurídica brasileira. Dessa forma, modificá-lo, estando em curso denúncia contra a Presidente da República, representaria uma violação ainda mais grave à segurança jurídica, que afetaria a própria exigência democrática de definição prévia das regras do jogo político. 



    1.3. Partindo das premissas acima, depreende-se que não foram recepcionados pela CF/1988 os arts. 23, §§ 1º, 4º e 5º; 80, 1ª parte (que define a Câmara dos Deputados como tribunal de pronúncia); e 81, todos da Lei nº 1.079/1950, porque incompatíveis com os arts. 51, I; 52, I; e 86, § 1º, II, todos da CF/1988. 



    2. RITO DO IMPEACHMENT NA CÂMARA (ITEM C DO PEDIDO CAUTELAR):



    2.1. O rito do impeachment perante a Câmara, previsto na Lei nº 1.079/1950, partia do pressuposto de que a tal Casa caberia, nos termos da CF/1946, pronunciar-se sobre o mérito da acusação. Em razão disso, estabeleciam-se duas deliberações pelo Plenário da Câmara: a primeira quanto à admissibilidade da denúncia e a segunda quanto à sua procedência ou não. Havia, entre elas, exigência de dilação probatória.



    2.2. Essa sistemática foi, em parte, revogada pela Constituição de 1988, que, conforme indicado acima, alterou o papel institucional da Câmara no impeachment do Presidente da República. Conforme indicado pelo STF e efetivamente seguido no caso Collor, o Plenário da Câmara deve deliberar uma única vez, por maioria qualificada de seus integrantes, sem necessitar, porém, desincumbir-se de grande ônus probatório. Afinal, compete a esta Casa Legislativa apenas autorizar ou não a instauração do processo (condição de procedibilidade). 



    2.3. A ampla defesa do acusado no rito da Câmara dos Deputados deve ser exercida no prazo de dez sessões (RI/CD, art. 218, § 4º), tal como decidido pelo STF no caso Collor (MS 21.564, Rel. para o acórdão Min. Carlos Velloso).



    3. RITO DO IMPEACHMENT NO SENADO (ITENS G E H DO PEDIDO CAUTELAR):



    3.1. Por outro lado, há de se estender o rito relativamente abreviado da Lei nº 1.079/1950 para julgamento do impeachment pelo Senado, incorporando-se a ele uma etapa inicial de instauração ou não do processo, bem como uma etapa de pronúncia ou não do denunciado, tal como se fez em 1992. Estas são etapas essenciais ao exercício, pleno e pautado pelo devido processo legal, da competência do Senado de processar e julgar o Presidente da República. 



    3.2. Diante da ausência de regras específicas acerca dessas etapas iniciais do rito no Senado, deve-se seguir a mesma solução jurídica encontrada pelo STF no caso Collor, qual seja, a aplicação das regras da Lei nº 1.079/1950 relativas a denúncias por crime de responsabilidade contra Ministros do STF ou contra o PGR (também processados e julgados exclusivamente pelo Senado). 



    3.3. Conclui-se, assim, que a instauração do processo pelo Senado se dá por deliberação da maioria simples de seus membros, a partir de parecer elaborado por Comissão Especial, sendo improcedentes as pretensões do autor da ADPF de (i) possibilitar à própria Mesa do Senado, por decisão irrecorrível, rejeitar sumariamente a denúncia; e (ii) aplicar o quórum de 2/3, exigível para o julgamento final pela Casa Legislativa, a esta etapa inicial do processamento. 



    4. NÃO É POSSÍVEL A APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS OU CHAPAS AVULSAS PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL (CAUTELAR INCIDENTAL): É incompatível com o art. 58, caput e § 1º, da Constituição que os representantes dos partidos políticos ou blocos parlamentares deixem de ser indicados pelos líderes, na forma do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para serem escolhidos de fora para dentro, pelo Plenário, em violação à autonomia partidária. Em rigor, portanto, a hipótese não é de eleição. Para o rito de impeachment em curso, contudo, não se considera inválida a realização de eleição pelo Plenário da Câmara, desde que limitada, tal como ocorreu no caso Collor, a ratificar ou não as indicações feitas pelos líderes dos partidos ou blocos, isto é, sem abertura para candidaturas ou chapas avulsas. Procedência do pedido.



    5. A VOTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL SOMENTE PODE SE DAR POR VOTO ABERTO (CAUTELAR INCIDENTAL): : No impeachment, todas as votações devem ser abertas, de modo a permitir maior transparência, controle dos representantes e legitimação do processo. No silêncio da Constituição, da Lei nº 1.079/1950 e do Regimento Interno sobre a forma de votação, não é admissível que o Presidente da Câmara dos Deputados possa, por decisão unipessoal e discricionária, estender hipótese inespecífica de votação secreta prevista no RI/CD, por analogia, à eleição para a Comissão Especial de impeachment. Em uma democracia, a regra é a publicidade das votações. O escrutínio secreto somente pode ter lugar em hipóteses excepcionais e especificamente previstas. Além disso, o sigilo do escrutínio é incompatível com a natureza e a gravidade do processo por crime de responsabilidade. Em processo de tamanha magnitude, que pode levar o Presidente a ser afastado e perder o mandato, é preciso garantir o maior grau de transparência e publicidade possível. Nesse caso, não se pode invocar como justificativa para o voto secreto a necessidade de garantir a liberdade e independência dos congressistas, afastando a possibilidade de ingerências indevidas. Se a votação secreta pode ser capaz de afastar determinadas pressões, ao mesmo tempo, ela enfraquece o controle popular sobre os representantes, em violação aos princípios democrático, representativo e republicano. Por fim, a votação aberta (simbólica) foi adotada para a composição da Comissão Especial no processo de impeachment de Collor, de modo que a manutenção do mesmo rito seguido em 1992 contribui para a segurança jurídica e a previsibilidade do procedimento. Procedência do pedido.



    6. A DEFESA TEM DIREITO DE SE MANIFESTAR APÓS A ACUSAÇÃO (ITEM E DO PEDIDO CAUTELAR): No curso do procedimento de impeachment, o acusado tem a prerrogativa de se manifestar, de um modo geral, após a acusação. Concretização da garantia constitucional do devido processo legal (due process of law). Precedente: MS 25.647-MC, Redator p/ acórdão Min. Cezar Peluso, Plenário. Procedência do pedido.



    III. MÉRITO: DELIBERAÇÕES UNÂNIMES



    1. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO AO PRESIDENTE DA CÂMARA (ITEM K DO PEDIDO CAUTELAR): Embora o art. 38 da Lei nº 1.079/1950 preveja a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal no processo e julgamento do Presidente da República por crime de responsabilidade, o art. 36 dessa Lei já cuida da matéria, conferindo tratamento especial, ainda que de maneira distinta do CPP. Portanto, não há lacuna legal acerca das hipóteses de impedimento e suspeição dos julgadores, que pudesse justificar a incidência subsidiária do Código. A diferença de disciplina se justifica, de todo modo, pela distinção entre magistrados, dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e parlamentares, que podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, com base em suas convicções político-partidárias, devendo buscar realizar a vontade dos representados. Improcedência do pedido.



    2. NÃO HÁ DIREITO A DEFESA PRÉVIA (ITEM A DO PEDIDO CAUTELAR): A apresentação de defesa prévia não é uma exigência do princípio constitucional da ampla defesa: ela é exceção, e não a regra no processo penal. Não há, portanto, impedimento para que a primeira oportunidade de apresentação de defesa no processo penal comum se dê após o recebimento da denúncia. No caso dos autos, muito embora não se assegure defesa previamente ao ato do Presidente da Câmara dos Deputados que inicia o rito naquela Casa, colocam-se à disposição do acusado inúmeras oportunidades de manifestação em ampla instrução processual. Não há, assim, violação à garantia da ampla defesa e aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em tema de direito de defesa. Improcedência do pedido.



    3. A PROPORCIONALIDADE NA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PODE SER AFERIDA EM RELAÇÃO A BLOCOS (ITEM D DO PEDIDO CAUTELAR): O art. 19 da Lei nº 1.079/1950, no ponto em que exige proporcionalidade na Comissão Especial da Câmara dos Deputados com base na participação dos partidos políticos, sem mencionar os blocos parlamentares, foi superado pelo regime constitucional de 1988. Este estabeleceu expressamente: (i) a possibilidade de se assegurar a representatividade por bloco (art. 58, § 1º) e (ii) a delegação da matéria ao Regimento Interno da Câmara (art. 58, caput). A opção pela aferição da proporcionalidade por bloco foi feita e vem sendo aplicada reiteradamente pela Câmara dos Deputados na formação de suas diversas Comissões, tendo sido seguida, inclusive, no caso Collor. Improcedência do pedido.



    4. OS SENADORES NÃO PRECISAM SE APARTAR DA FUNÇÃO ACUSATÓRIA (ITEM J DO PEDIDO CAUTELAR): : O procedimento acusatório estabelecido na Lei nº 1.079/1950, parcialmente recepcionado pela CF/1988, não impede que o Senado adote as medidas necessárias à apuração de crimes de responsabilidade, inclusive no que concerne à produção de provas, função que pode ser desempenhada de forma livre e independente. Improcedência do pedido.



    5. É POSSÍVEL A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS REGIMENTOS INTERNOS DA CÂMARA E DO SENADO (ITEM B DO PEDIDO CAUTELAR): A aplicação subsidiária do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado ao processamento e julgamento do impeachment não viola a reserva de lei especial imposta pelo art. 85, parágrafo único, da Constituição, desde que as normas regimentais sejam compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes, limitando-se a disciplinar questões interna corporis. Improcedência do pedido.



    6. O INTERROGATÓRIO DEVE SER O ATO FINAL DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA (ITEM F DO PEDIDO CAUTELAR): O interrogatório do acusado, instrumento de autodefesa que densifica as garantias do contraditório e da ampla defesa, deve ser o último ato de instrução do processo de impeachment. Aplicação analógica da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao rito das ações penais originárias. Precedente: AP 528-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário. Procedência do pedido.



    IV. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO



    Convertido o julgamento da medida cautelar em definitivo, a fim de promover segurança jurídica no processo de impeachment, foram acolhidos em parte os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos: 



    1. Item “ f ” (equivalente à cautelar ”a”): denegação, de modo a afirmar que não há direito a defesa prévia ao ato de recebimento pelo Presidente da Câmara dos Deputados previsto no art. 19 da Lei nº 1.079/1950;



    2. Item ” g” (equivalente à cautelar ”b”): concessão parcial para estabelecer, em interpretação conforme a Constituição do art. 38 da Lei nº 1.079/1950, que é possível a aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado ao processo de impeachment, desde sejam compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes; 



    3. Item “ h” (equivalente à cautelar ”c”): concessão parcial para: 1. declarar recepcionados pela CF/1988 os arts. 19, 20 e 21 da Lei nº 1.079/1950 interpretados conforme a Constituição, para que se entenda que as diligências e atividades ali previstas não se destinam a provar a (im)procedência da acusação, mas apenas a esclarecer a denúncia, e 2. para declarar não recepcionados pela CF/1988 os arts. 22, caput , 2ª parte (que se inicia com a expressão “No caso contrário...”), e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 1.079/1950, que determinam dilação probatória e uma segunda deliberação na Câmara dos Deputados, partindo do pressuposto que caberia a tal Casa pronunciar-se sobre o mérito da acusação; 



    4. Item ” i” (equivalente à cautelar ”d”): denegação, por reconhecer que a proporcionalidade na formação da comissão especial pode ser aferida em relação aos partidos e blocos parlamentares; 



    5. Item ” j” (equivalente à cautelar ”e”): concessão integral, para estabelecer que a defesa tem o direito de se manifestar após a acusação; 



    6. Item ”k” (equivalente à cautelar ”f”): concessão integral, para estabelecer que o interrogatório deve ser o ato final da instrução probatória; 



    7. Item ”l” (equivalente à cautelar ”g”): concessão parcial para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 24 da Lei nº 1.079/1950, a fim de declarar que, com o advento da CF/1988, o recebimento da denúncia no processo de impeachment ocorre apenas após a decisão do Plenário do Senado Federal, em votação nominal tomada por maioria simples e presente a maioria absoluta de seus membros; 



    8. Item ”m” (equivalente à cautelar ”h”): concessão parcial para declarar constitucionalmente legítima a aplicação analógica dos arts. 44, 45, 46, 47, 48 e 49 da Lei nº 1.079/1950, os quais determinam o rito do processo de impeachment contra Ministros do STF e PGR ao processamento no Senado Federal de crime de responsabilidade contra Presidente da República, denegando-se o pedido de aplicação do quórum de 2/3 do Plenário do Senado para confirmar a instauração do processo;



    9. Item ”n” (equivalente à cautelar ”i”): concessão integral, para declarar que não foram recepcionados pela CF/1988 os arts. 23, §§ 1º, 4º (por arrastamento) e 5º; 80, 1ª parte; e 81, todos da Lei nº 1.079/1950, porque estabelecem os papéis da Câmara e do Senado Federal de modo incompatível com os arts. 51, I; 52, I; e 86, § 1º, II, da CF/1988; 



    10. Item ”o” (equivalente à cautelar ”j”): denegação, para afirmar que os senadores não precisam se apartar da função acusatória;



    11. Item ”p” (equivalente à cautelar ”k”): denegação, para reconhecer a impossibilidade de aplicação subsidiária das hipóteses de impedimento e suspeição do CPP relativamente ao Presidente da Câmara dos Deputados; 



    12. Cautelar incidental (candidatura avulsa): concessão integral para declarar que não é possível a formação da comissão especial a partir de candidaturas avulsas, de modo que eventual eleição pelo Plenário da Câmara limite-se a confirmar ou não as indicações feitas pelos líderes dos partidos ou blocos; e 



    13. Cautelar incidental (forma de votação): concessão integral para reconhecer que, havendo votação para a formação da comissão especial do impeachment, esta somente pode se dar por escrutínio aberto.”



    (ADPF nº 378-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/12/2015, p. 08/03/2016). 



    13. Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a parcialmente procedente, para adaptar o procedimento de impeachment do Presidente da República segundo os artigos da atual Constituição, definindo as atribuições do Senado e da Câmara dos Deputados. 



    14. No que se refere à composição da Comissão Especial eleita na Câmara dos Deputados, que recebe a denúncia contra o Presidente da República, determina o art. 19 da Lei nº 1.079, de 1950, que essa deveria ser composta por representantes de todos os partidos, observada a proporção. 



    15. O Partido Comunista do Brasil defendia que a comissão deveria ser composta por representantes do partidos políticos, indicados por seus respectivos líderes, assegurada a observância à proporção de cada agremiação no Plenário da Câmara, não sendo possível a indicação dos integrantes da comissão por lideranças de blocos parlamentares, nem o cálculo da proporcionalidade a ser mantida com base nesses blocos.



    16. O Ministro Luís Roberto Barroso julgou improcedente o pedido, nesse ponto, por entender que o § 1º do art. 58 da atual Constituição passou a prever a possibilidade de comissões formadas por blocos parlamentares: 



     “(...) IV.3. A PROPORCIONALIDADE NA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PODE SER AFERIDA EM RELAÇÃO A BLOCOS PARLAMENTARES (CAUTELAR “D”) 



    85. O pedido cautelar “d”, por sua vez, trata da formação da Comissão Especial na Câmara dos Deputados. O autor defende, basicamente, que, por força do art. 19 da Lei nº 1.079/1950, a referida Comissão deveria ser composta por representantes dos partidos políticos, indicados por seus respectivos líderes, assegurada a observância da proporção de cada agremiação no Plenário da Câmara. Não seria possível a indicação dos integrantes da Comissão por lideranças de blocos parlamentares, tampouco do cálculo da proporcionalidade a ser mantida com base nesses blocos.



    86. O art. 19 da Lei nº 1.079/1950, no ponto em que exige proporcionalidade na Comissão Especial da Câmara dos Deputados com base na participação dos partidos políticos, sem mencionar os blocos parlamentares, foi superado pelo regime constitucional de 1988. Como bem apontou o Procurador-Geral da República, a Constituição de 1988 disciplinou as eleições de comissões parlamentares de maneira distinta da Constituição de 1946, que vigorava à época em que editada a Lei nº 1.079/1950. Enquanto a CF/1946 previa que as Comissões, da Câmara ou do Senado, deveriam observar “tanto quanto a possível, a representação proporcional dos Partidos nacionais que participem da respectiva Câmara” [aqui utilizada com sentido de Casa Parlamentar] (art. 40, parágrafo único), a Constituição atual estabelece garantia de observância, também tanto quanto possível, da “representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participem da respectiva Casa” (art. 58, § 1º). Ou seja, o art. 19 da Lei nº 1.079/1950 apenas reproduziu, no ponto em que questionado, regra da Constituição de 1946 acerca da representatividade por partido, que não foi, todavia, replicada pela Carta de 1988.



    87. Com a mudança promovida pelo constituinte de 1988, o texto constitucional passou a prever expressamente: (i) a possibilidade de optar por assegurar a representatividade por bloco (art. 58, § 1º) e (ii) a possibilidade de o Regimento Interno da Câmara legislar sobre o tema (art. 58, caput). Essa opção foi feita e vem sendo aplicada reiteradamente pela Câmara dos Deputados na formação de suas diversas Comissões e, inclusive, foi seguida no processo de impeachment do ex-Presidente Fernando Collor de Mello. Conclui-se, dessa forma, pela improcedência do pedido cautelar. A interpretação do preceito à luz da Constituição de 1988 aponta para entendimento oposto, isto é, pela possibilidade de se calcular a proporcionalidade na Comissão a partir dos blocos parlamentares.



    (...)



    V. CONCLUSÃO 



    (...)



    107. Adotado o presente voto como condutor da deliberação plenária majoritária, tem-se como dispositivo do acórdão proferido pela Corte o seguinte: “Ação de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgada parcialmente procedente, para: Adotado o presente voto como condutor da deliberação plenária majoritária, tem-se como dispositivo do acórdão proferido pela Corte o seguinte: “Ação de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgada parcialmente procedente, para:



    • Por maioria, deferir em parte o pedido “h” (equivalente à cautelar “c”), para: 1. declarar recepcionados pela CF/1988 os arts. 19, 20 e 21 da Lei nº 1.079/1950, interpretados conforme a Constituição, para que se entenda que as diligências e atividades ali previstas não se destinam a provar a (im)procedência da acusação, mas apenas a esclarecer a denúncia, e 2. declarar não recepcionados pela CF/1988 os arts. 22, caput, 2ª parte (que se inicia com a expressão “No caso contrário...”), e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 1.079/1950, que determinam dilação probatória e uma segunda deliberação na Câmara dos Deputados, partindo do pressuposto que caberia a tal casa pronunciar-se sobre o mérito da acusação; 



    • Por unanimidade, denegar o pedido “i” (equivalente à cautelar “d”), por reconhecer que a proporcionalidade na formação da Comissão Especial pode ser aferida em relação aos partidos e blocos parlamentares. 



    (ADI nº 378-MC/DF, voto do Ministro Roberto Barroso, p. 186/188; 194/195).“



    17. Da leitura da petição inicial de impugnação ao registro de candidatura, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, constata-se que o ora reclamante estaria inelegível em razão da incidência da al. “c” do inc. I da Lei Complementar nº 64, de 1990, que considera que são inelegíveis para qualquer cargo, por oito anos, o governador, o vice-governador, o prefeito e o vice-prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica dos Municípios (e-doc. 10).



    18. Na hipótese dos autos, a Câmara de Vereadores, em 21/08/2023, cassou o mandato do reclamante, que exercia o cargo de prefeito, conforme o Decreto Legislativo nº 0016, de 2023, devido à prática de infrações político-administrativas, tipificadas nos incs. IV (“retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade”), VII (“praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática”), VIII (“omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura”) e X (“proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo”) do art. 4º do Decreto-Lei nº 201, de 1967 (e-doc. 10, p. 1-2).



     19. Durante a tramitação do processo de cassação, o reclamante ajuizou ação de anulação do processo legislativo por descumprimento do Decreto-Lei nº 201, 1967, da Lei Orgânica do Município e da Constituição da República.



    20. O pedido foi julgado improcedente, pois o art. 95, § 6º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Cananeia/SP e o art. 5º, inc. II, do Decreto-Lei nº 201, de 1967, determinam que a Comissão de Investigação e Processante será composta por 3 (três) vereadores escolhidos mediante sorteio. Confira-se a sentença (e-doc. 4, p. 1-2; 9-10):



    “I) Afronta à proporcionalidade partidária na formalização da Comissão: 



    Conta que o Poder Legislativo é constituído de 9 vereadores, filiados a 6 partidos políticos, sendo: 2 do DEM/União Brasil, 2 do PSD, 2 do Podemos, 1 do PL, 1 do MDB e 1 do Republicanos. 



    A CIP nº 01/2022 foi formada, por sorteio, com a seguinte composição: Presidente – MDB; Relator – PSD, Membro – PSD, ou seja, dois vereadores do PSD e um do MDB. 



    Diz que, dos vereadores que compõem a Câmara Municipal, apenas a Presidente da Casa estava impedida de faz